Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA. ESTADO DEMANDADO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. LEGIMIDADE PASSIVA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE OFICIAL DA POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de parte do apelo porque evidenciada a inovação recursal no que tange à responsabilidade subsidiária da parte demandada.
2. De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 52 do CPC, “se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.
3. Reconhecida a legitimidade passiva do Estado de Sergipe que, por intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde, passou a assumir a gestão das unidades hospitalares e assistenciais anteriormente administradas pela fundação contratante, respondendo pelas dívidas contraídas.
4. Aplica-se às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária a regra prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, que estabelece a remuneração da poupança como parâmetro para fixação dos juros de mora.
5. Dada a sucumbência recursal parcial, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
6. Apelo conhecido em parte e parcialmente provido.